Tribunal: STJ
Processo: 5077269-50.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055829 - SC (2025/0366882-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CARLA CRISTIANE CABRAL DE PAULA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PALMA SILVA - SC019770
STEPHANY SAGAZ PEREIRA - SC035218
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 509
NECESSIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO.
COMPLEXIDADE
DA
MATÉRIA.
EXIGÊNCIA
DE
PROVA
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alegou
violação ao
do Código Civil, sustentando a necessidade
art. 509
de conversão da fase de cumprimento de sentença em liquidação
por arbitramento, em razão da complexidade da matéria e da
imprescindibilidade de produção de prova pericial contábil para
apuração do valor devido.
2. A decisão recorrida considerou que a apuração do quantum
debeatur poderia ser realizada por meio de simples cálculo
aritmético, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 509,
Civil, afastando a necessidade de liquidação por arbitramento e de
perícia técnica.
3. A decisão agravada também fundamentou que o recurso
especial não se destina ao reexame de fatos e provas, conforme
entendimento consolidado na Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para revisar o entendimento da
instância de origem sobre a necessidade de conversão da fase de
cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento,
considerando a alegada complexidade da matéria e a necessidade
Documento eletrônico VDA53186476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ae91b43-beb3-4348-a9df-dd2004238ea3

de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo entendimento
consolidado na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A função do recurso especial é a uniformização da interpretação
da lei federal, não sendo cabível seu uso para revisões de
contexto fático-probatório.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que o reexame de fatos e provas é vedado em recurso
especial, salvo revaloração jurídica de fatos incontroversos
delineados no acórdão impugnado.
8. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise
fática estabilizada pela instância de origem se enquadra em outra
forma jurídica, limitando-se a alegações genéricas sobre a
inaplicabilidade dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ae91b43-beb3-4348-a9df-dd2004238ea3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055829 - SC (2025/0366882-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CARLA CRISTIANE CABRAL DE PAULA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PALMA SILVA - SC019770
STEPHANY SAGAZ PEREIRA - SC035218
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 509
NECESSIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO.
COMPLEXIDADE
DA
MATÉRIA.
EXIGÊNCIA
DE
PROVA
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alegou
violação ao
do Código Civil, sustentando a necessidade
art. 509
de conversão da fase de cumprimento de sentença em liquidação
por arbitramento, em razão da complexidade da matéria e da
imprescindibilidade de produção de prova pericial contábil para
apuração do valor devido.
2. A decisão recorrida considerou que a apuração do quantum
debeatur poderia ser realizada por meio de simples cálculo
aritmético, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 509,
Civil, afastando a necessidade de liquidação por arbitramento e de
perícia técnica.
3. A decisão agravada também fundamentou que o recurso
especial não se destina ao reexame de fatos e provas, conforme
entendimento consolidado na Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para revisar o entendimento da
instância de origem sobre a necessidade de conversão da fase de
cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento,
considerando a alegada complexidade da matéria e a necessidade
Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo entendimento
consolidado na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A função do recurso especial é a uniformização da interpretação
da lei federal, não sendo cabível seu uso para revisões de
contexto fático-probatório.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que o reexame de fatos e provas é vedado em recurso
especial, salvo revaloração jurídica de fatos incontroversos
delineados no acórdão impugnado.
8. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise
fática estabilizada pela instância de origem se enquadra em outra
forma jurídica, limitando-se a alegações genéricas sobre a
inaplicabilidade dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado

É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federa (evento 56,
art. 105,
RECESPEC1).
O apelo visa reformar acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito
Comercial, assim resumido (evento 22, ACOR2):
Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA
REJEITADA NA ORIGEM. RECURSO DA DEVEDORA. PRELIMINAR.
SUSTENTADA A NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
PARA A COMPREENSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. JUÍZO A QUO
QUE DISCORREU DE FORMA AMPLA SOBRE OS MOTIVOS PELOS
QUAIS A DEFESA DA PARTE NÃO PODERIA SER ACOLHIDA,
INCLUSIVE COM O ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES
SUSCITADAS PELA ACIONADA. VIOLAÇÃO AOS
IX, DA CF
ART. 93,
/1988 E 489, § 1o, DO CPC AFASTADA. MÉRITO. PRETENDIDA A
INSTAURAÇÃO PRÉVIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESE
NA QUAL O QUANTUM DEBEATUR PODE SER APURADO POR MEIO
DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO (ART. 509, § 2o, DO CPC).
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE NA QUANTIFICAÇÃO DA DÍVIDA A
AFASTAR O CONCURSO DE PERITO JUDICIAL PARA TANTO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, e a
parte embargante condenada ao pagamento de multa correspondente a
1% do valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil (evento 42, ACOR2).
Quanto à controvérsia, a parte alega violação ao
do Código Civil,
art. 509
no que concerne à necessidade de conversão da fase de cumprimento
de sentença em liquidação, diante da complexidade da matéria e da
imprescindibilidade da elaboração de cálculos por meio de perícia
técnica para apuração do valor devido.
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
É o relatório. Considerando que a exigência de demonstração da
relevância das questões federais, nos termos do
§ 2o, da
art. 105,
Constituição Federal, ainda carece de regulamentação, e preenchidos os
requisitos extrínsecos, passa-se à análise da admissibilidade recursal.
Quanto à controvérsia, a admissão do apelo especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional esbarra no veto da Súmula 7 do STJ. Sustenta
a parte recorrente, em síntese, que "ao indeferir o pedido de alteração da
fase processual de cumprimento de sentença para liquidação de
sentença, o Tribunal a quo, com a devida vênia, não se atentou as
peculiaridades do caso concreto, mais precisamente a incontroversa
necessidade de elaboração dos cálculos por profissional especializado"
(evento 56, RECESPEC1, p. 9). Contudo, a análise da pretensão
deduzida nas razões recursais exigiria o revolvimento das
premissas fático-probatórias delineadas pela Câmara, nos seguintes
termos (evento 22, RELVOTO1):
Quanto ao mérito propriamente dito, a executada não questionou
pontualmente o resultado da apuração do quantum debeatur ou mesmo
o método adotado pela credora; disse, apenas, que os cálculos para
Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

apuração da dívida são complexos a ponto de exigir o concurso de um
profissional técnico a atuar na fase de liquidação de sentença, tal como
dispõe o
I, do Código de Processo Civil. Ao que se infere do
art. 509,
processado, a sentença exequenda condenou a aqui recorrente a
promover a readequação dos juros referentes aos contratos que antes
firmou com Carla Cristiane Cabral Pinto, com a aplicação dos
consectários legais, a saber (Evento 39 do feito originário):
[...]
Vale notar que a apelação cível movida pela acionada não foi acolhida
(Evento 13 do feito apenso) e, por isto, a condenação resultou na
aplicação de nova taxa de juros remuneratórios com a apuração das
diferenças, estas corrigidas e com o acréscimo de juros de mora, cenário
este que ensejaria apenas um cálculo aritmético e que, à luz do art. 509,
§ 2o, do Código de Processo Civil, autorizava a exequente a promover de
plano o cumprimento de sentença.
Nem mesmo era caso de se encaminhar os autos para exame do
contador do juízo (art. 524, § 1o, do Código de Processo Civil), pois a
devedora nem apresentou argumento capaz de derruir a solidez das
conclusões do credor a respeito da dívida que está a cobrar.
[...]
Nesse caminhar, não merece reparo a decisão que afasta a alegada
necessidade de apuração, via liquidação de sentença, do quantum
devido por Crefisa S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos.
(Grifou-se).
Cumpre enfatizar que "o recurso especial não se destina ao
rejulgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da lei
federal, não sendo terceira instância revisora" (AREsp n. 2.637.949/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 17-12-2024).
Devido à decisão negativa de admissibilidade do recurso especial,
considera-se prejudicada a concessão do efeito suspensivo.
Ante o exposto, com fundamento no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso especial do evento 56,
RECESPEC1, resultando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No presente caso, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve
violação ao
do Código Civil, ao argumento de que seria necessária a
art. 509
conversão da fase de cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, diante
da suposta complexidade da matéria e da imprescindibilidade de produção de prova
pericial contábil para apuração do valor devido.
Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

Contudo, para acolher tal alegação e reconhecer a alegada complexidade
ou a necessidade de liquidação, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, em especial no tocante à suficiência dos elementos já constantes
para o cálculo do valor devido.
Nesse contexto, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO
CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
2. A parte agravante defende que as taxas médias divulgadas pelo
Bacen não podem ser o único critério para revisão contratual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central pode ser considerada abusiva sem a análise das
peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida
no caso concreto, considerando-se diversos fatores, como a relação de
consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor, não
bastando o simples cotejo com a taxa média de mercado. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre os juros
remuneratórios demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

interno.
IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclama a análise do instrumento contratual e dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. A aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
do agravo interno".
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 20/10/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.437.350/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83 .
27/11/2023;
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.919.477/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
SIGNIFICATIVA
DISCREPÂNCIA
CARACTERIZADA.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade re cursal na forma do
novo CPC.
2. Afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a
taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, demanda a
reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das
cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos das Súmulas nos 5 e 7 desta Corte.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.066.464/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
14/9/2022.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:56
Código de Controle do Documento: 85b65e1f-03f3-4898-9ee2-0a875b9cf903

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.055.829 / SC
Número Registro: 2025/0366882-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50772695020248240000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: CARLA CRISTIANE CABRAL DE PAULA
ADVOGADOS : GUSTAVO PALMA SILVA - SC019770
STEPHANY SAGAZ PEREIRA - SC035218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53165517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 7655de81-83d0-4fff-9a4b-a7a8efdbf334

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: 7655de81-83d0-4fff-9a4b-a7a8efdbf334